Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-40.2017.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000211-40.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Competência dos Juizados Especiais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[KARINA MAGDA DA SILVA BARROS - CPF: 043.930.931-00 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DA APELANTE
–
REQUERIDO AUXÍLIO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 - SEQUELA QUE NÃO REDUZ A CAPACIDADE LABORAL –
INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que não há incapacidade laborativa, a sentença atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. Conjunto probatório insuficiente a comprovar a pretendida redução da capacidade laborativa da parte em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, evidenciando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KARINA MAGDA DA SILVA BARROS
contra decisão proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente os termos da presente Ação de Concessão de Auxílio Acidente no 1000211-40.2017.8.11.0002, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que todo o conjunto probatório dos autos confirmam a existência de sequelas decorrentes do acidente sofrido e sua consequente redução da capacidade laborativa exercida à época do acidente.

Aduz que foi submetida à perícia judicial para perceber a indenização do DPVAT, e que no laudo pericial produzido para aquela ação, foram constatadas a presença de sequelas que trouxeram um déficit funcional do seu pé esquerdo, quantificada a perda em 50% (cinquenta por cento), além de perda de força e limitação de movimentos da clavícula esquerda, ainda que de forma leve.

Assevera que não há como uma secretária/arquivista não se utilizar das funcionalidades dos membros superiores (ombros) para efetuar movimentos de elevação acima do nível do ombro para exercer seu ofício em sua plenitude, pois há redução de sua capacidade laborativa, ainda que seja classificada como leve.

Alega que
se existe perda funcional do membro afetado, de forma que, essa perda atrapalhe ou cause um maior dispêndio de esforço para realizar a sua atividade habitual, imperioso é a concessão do auxílio acidente para a parte autora, argumentando ainda que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos, para que seja concedido o benefício de auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio doença, com a condenação do apelado ao pagamento de verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre todas as parcelas vincendas a ser apurado em regular liquidação de sentença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

O Ministério Público Estadual manifestou opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 16349043).

Declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valor da causa (ID 16616973), com retorno dos autos em razão da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema no 1.053 (ID 86716473).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que KARINA MAGDA DA SILVA BARROS, atualmente com 30 anos, ajuizou em 17/01/2017 a Ação de Concessão de Auxílio Acidente no 1000211-40.2017.8.11.0002, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, após sofrer acidente de trânsito, apresentando quadro clínico de fratura de clavícula esquerda e quadril.

Teve seu benefício de auxílio doença cessado administrativamente sem a concessão do auxílio acidente, mesmo com a redução permanente da sua capacidade laborativa, razão pela qual ajuizou ação objetivando a concessão do auxílio acidente, oportunidade em que a pretensão inicial foi julgada improcedente em 11/04/2019 (ID 12899184).

Inconformado, interpôs a presente apelação requerendo a reforma da sentença combatida, sob o argumento de que todo o conjunto probatório dos autos confirmam a existência de sequelas decorrentes do acidente sofrido e sua consequente redução da capacidade laborativa.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão à apelante.

O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, §1o, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual da apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 12899177), sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela capacidade da apelante, como se vê:

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

Da mesma forma, em resposta aos quesitos no 2, 3, 4, 6, 8 e 10 da parte autora, o perito assim respondeu:

2 – Segundo a avaliação médica feita por peritos judiciais que a parte autora foi submetida, é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional no membro afetado?

Resposta: Não.

3 – Quais as sequelas apontadas pelo médico perito de acordo com o item IV da avaliação médica, que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado?

Resposta: Não apresenta comprometimento funcional nas regiões acometidas.

4 – Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado é parcial ou total? Conforme o item VI da avaliação médica.

Resposta: Não se aplica.

(...)

6 – As lesões já se encontram consolidadas?

Resposta: Sim.

8 – O percentual de 75% e 50% (intensa) apontada pelo médico no laudo pericial em anexo podem implicar em sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem da capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

Resposta: Não.

10 – Com base no laudo juntado aos autos, é possível afirmar que a parte autora teve perda da força motora?

Resposta: Não.

Ainda em resposta aos quesitos no 12 e 13 formulado pela parte autora o perito assim respondeu:

12 – A parte autora à época do acidente exercia a função de repositora/estoquista, que consiste em fazer muitos movimentos repetitivos, dentre eles, carregar e estocar produtos em prateleiras e deposito com altura media de 2 a 3 metros de altura, subir e descer escadas repetitivamente, carregar peso, etc. Com a limitação dos movimentos causada pelas sequelas da fratura da clavícula esquerdo e quadril, podem exigir um maior esforço do membro afetado, comparado com o outro membro inferior, ainda que seja considerado mínimo para o desempenho dessa atividade?

Resposta: Não.

13 - Se negativo o quesito anterior (item 8), este I. perito conseguiria afirmar com 100% de certeza que não já prejuízo a saúde da parte autora (em relação ao membro afetado) de forma que não existe nenhum tipo de limitação/déficit funcional considerando em atribuir uma avaliação de 0% a 100%? E ainda, qual o método cientifico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta: Não apresenta redução em sua capacidade laborativa, de acordo com o exame clínico pericial.

Em resposta aos quesitos no 1, 2, 3 e 8 formulados pelo réu, o perito assim respondeu:

1 - O autor (a) é portador (a) das sequelas alegadas na peça inicial?

Resposta: Sim.

2 - Tais sequelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura?

Resposta: Não.

3 - Pode o (a) autor (a) continuar trabalhando em sua atividade habitual?

Resposta: Sim.

(...)

8 - Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não. Apresenta força muscular preservada.

A Lei no 8.213/91 assim dispõe sobre o auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Verifica-se que as sequelas devem implicar na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente a apelante exercia, o que não foi constatada na perícia realizada, onde o perito afirma que a força muscular da apelante está preservada.

Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo da apelante uma vez que o laudo médico não indica incapacidade, mesmo que parcial, para exercício das atividades habituais laborativas.

O perito é médico qualificado para o ato e devidamente inscrito no CRM/MT, e emitiu seu parecer com base nos documentos acostados nos autos e pelo exame clinico realizado no periciando.

Sendo assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO -ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

(N.U 1007940-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais seguindo o precedente do STJ (REsp 1.539.725-DF), uma vez que a condenação não foi aplicada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022